Tribunal: TJES
Processo: 5007060-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Extinção da Execução; Juros
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007060-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHAVES DE OURO COMERCIAL LTDA EPP

AGRAVADO: INDUSTRIA DE CHAVES GOLD LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra Decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. No caso, a agravante interpôs Agravo de Instrumento visando impugnar a extinção do Cumprimento de Sentença proferida pelo Juízo de origem, o qual declarou extinto o feito em razão do crédito exequendo ser de natureza concursal e, portanto, sujeito ao Juízo universal da recuperação judicial. A agravante sustentou que a decisão deveria ter determinado apenas a suspensão do processo, nos termos do art. 52, III, da Lei 11.101/2005, e que o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, por se tratar de decisão interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o provimento judicial que extingue o cumprimento de sentença possui natureza de decisão interlocutória ou de sentença; (ii) estabelecer se é cabível Agravo de Instrumento ou Apelação contra tal provimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do Cumprimento de Sentença configura ato judicial com conteúdo de sentença, ainda que o juiz o tenha denominado “decisão”, devendo ser impugnado por Apelação, nos termos da jurisprudência do STJ.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que o Agravo de Instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias que não extinguem a execução. Quando há extinção do cumprimento de sentença, o recurso adequado é a Apelação.

A interposição de Agravo de Instrumento em tais casos configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

O parágrafo único do art. 1.015 do CPC trata do cabimento de Agravo de Instrumento apenas contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, não se aplicando quando o ato judicial ostenta natureza de sentença.

Ainda que se reconhecesse equívoco material do Juízo a quo ao extinguir o feito — em vez de suspendê-lo — tal error in iudicando deveria ter sido impugnado pela via processual correta, qual seja, Apelação Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O provimento judicial que extingue o cumprimento de sentença possui natureza de sentença, ainda que erroneamente denominado “decisão”.

O recurso cabível contra a extinção do cumprimento de sentença é a Apelação, sendo incabível o Agravo de Instrumento.

A interposição de Agravo de Instrumento contra sentença configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.015, parágrafo único; Lei 11.101/2005, arts. 49 e 52, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.688.783/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19.3.2025, DJEN 24.3.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.717.759/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.2.2025, DJEN 28.2.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007060-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CHAVES DE OURO COMERCIAL LTDA-EPP

AGRAVADA: INDÚSTRIA DE CHAVES GOLD LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a empresa Chaves de Ouro Comercial Ltda-EPP interpôs Agravo Interno em face da Decisão monocrática inserida no id 10308442, na qual não conheci do recurso nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso, a ora Agravante, na demanda originária (n.º 5011027-86.2021.8.08.0024), instaurou Cumprimento de Sentença em face da Indústria de Chaves Gold Ltda (em Recuperação Judicial) e o MM. Juiz
a quo
, na Decisão inserida no id 23107785 (do processo originário), julgou extinto o processo.

O Magistrado
a quo
, insta salientar, declarou a extinção do processo em razão do deferimento do processamento da Recuperação Judicial da Agravada (nos autos do processo de nº 5007803-88.2020.8.013.0525, Comarca de Pouso Alegre-MG). Neste sentido:

“Portanto, considerando que o fato gerador do crédito exequendo é anterior ao pedido de recuperação judicial e aprovação do plano da empresa executada, INDUSTRIA DE CHAVES GOLD LTDA, que ocorreu em 03 de setembro de 2020, nos autos do processo de nº 5007803-88.2020.8.013.0525, Comarca de Pouso Alegre- MG, ID nº 9668419, descabe o conhecimento do crédito concursal nestes autos, que deverá se sujeitar ao Juízo universal da recuperação judicial, na forma do artigo 49 da Lei 11.101/2005.

(...).

Assim, considerando que todo o débito cobrado no presente cumprimento de Sentença é de natureza concursal, a sua cobrança e, inclusive as alegações relativas ao excesso de execução devem ser destinadas ao Juízo Universal (o crédito deve ser habilitado na recuperação judicial e atualizado de acordo com os marcos previstos na lei n. 11.101/05), competente para análise do crédito decorrente dos autos.

Ante o exposto
ACOLHO
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, razão pela qual
DECLARO
extinto o cumprimento de sentença com relação ao crédito executado nos autos (crédito principal e honorários advocatícios), que devem ser habilitados no Juízo da recuperação judicial.”

Nas razões do Agravo de Instrumento (id 8526531), informo, a Agravante sustentou, dentre outros argumentos, o equívoco do Magistrado
a quo
em extinguir o feito, haja vista que, nos termos do art. 52, III, da Lei n.º 11.101/05, a hipótese seria de suspensão do feito para habilitação do crédito na Recuperação Judicial.

Após conceder prazo para a Agravante justificar o cabimento do Agravo de Instrumento, proferi a Decisão monocrática recorrida, na qual conclui pelo não conhecimento do recurso porque o provimento judicial de extinção do Cumprimento de Sentença, por ostentar natureza de Sentença, é impugnável via Apelação - e não, pois, Agravo de Instrumento.

Inconformada com o referido
decisum
, a Agravante sustenta, nas razões do Agravo Interno ora em julgamento (id 10932739), que a Decisão monocrática recorrida deve ser reformada, em síntese, porque o provimento judicial proferido na Instância originária possui natureza de Decisão interlocutória; o próprio Juiz
a quo
, defende, o teria nomeado como “Decisão”.

Aduz, ainda, que as Decisões proferidas no Cumprimento de Sentença são impugnáveis via Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC e, ainda, porque as Execuções e Cumprimentos de Sentença, após o processamento da recuperação judicial, devem ser suspensas e não extintas.

Com a mais respeitosa vênia da Agravante, o presente recurso não é capaz de prosperar, porquanto, de fato, o provimento judicial impugnado no Agravo de Instrumento possui clara natureza de Sentença, a despeito do
nomen iuris
a ele conferido, de modo que deveria ter sido desafiado por Apelação Cível.

E deveria ter sido desafiado por Apelação Cível porque, conforme entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a extinção do Cumprimento de Sentença é impugnável pelo mencionado recurso - e não, pois, via Agravo de Instrumento. Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, verifica-se que foi interposto recurso de apelação contra decisão que rejeitou impugnação à execução com determinação de expedição de requisição de pequeno valor, sem a extinção do respectivo processo. 2.
À luz do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução
. Já o agravo de instrumento só é adequado quando a impugnação é acolhida parcialmente ou indeferida, uma vez que, nesses casos, não há extinção da fase executiva, tratando-se, portanto, de decisão meramente interlocutória. Desse modo, interpor apelação quando a execução não é efetivamente extinta configura erro grosseiro, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal, que só tem lugar em hipóteses de dúvida objetiva. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.688.783/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVI. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução
. O agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória.
A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.717.759/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025). (Sem grifo no original).

Ademais, com devida vênia da Agravante, a regra prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC não lhe socorre, uma vez o citado dispositivo é bem claro quanto ao cabimento do Agravo de Instrumento contra “
decisões interlocutórias proferidas na fase
(...)
de cumprimento de sentença
[e]
no processo de execução
”, ou seja, se o provimento judicial ostentar a natureza de Sentença, não será cabível o Agravo de Instrumento, mas, sim a Apelação.

Saliento, por fim, que eventual
error in iudicando
cometido pelo MM. Juiz
a quo
(extinção e não suspensão do feito executivo) deveria ter sido combatido pela via processual adequada (Apelação Cível), daí o não provimento do recurso e a impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.